Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-46.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008532-46.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA REGINA FERREIRA ARTEMAN - CPF: 043.465.191-56 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE INDICA A UC UTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. UC DA AUTORA NÃO INDICADA NO FEITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária. A inversão do ônus probatório não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

2.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral
, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

3.

Todavia, considerando que somente a reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus
, para reconhecer a improcedência dos pedidos da petição inicial. Assim, o caso é de não provimento do recurso inominado interposto e manutenção da sentença em cumprimento ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Janaina Regina Ferreira Arteman
em face da sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial
, para declarar inexigível o débito discutido.

A recorrente requer que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024